Tribunal: TCU
Processo: 001.274/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente supostas práticas de extorsão, venda casada de produtos e assédio moral em agência da Caixa Econômica Federal, relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida e operações de crédito.

Inteiro teor:
Acórdão 565/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas em agência da Caixa Econômica Federal em Ponta Grossa/PR, consistentes em prática de venda casada de produtos bancários e securitários vinculados a financiamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, além de alegações de assédio moral contra empregados e ilícitos penais atribuídos a gestores; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a competência deste Tribunal se restringe ao controle externo administrativo, não abrangendo a apuração de crimes ou ilícitos de natureza estritamente trabalhista ou consumerista; Considerando que os elementos probatórios apresentados não demonstram o condicionamento da liberação de financiamentos à contratação de produtos adicionais, requisito essencial para a caracterização de venda casada; Considerando que as comunicações internas apresentadas evidenciam pressão comercial e estímulo gerencial a vendas, mas não comprovam a existência de coação funcional ou assédio moral aptos a configurar irregularidade administrativa no âmbito desta Corte; Considerando que a pretensão do denunciante de requisitar auditorias amplas e procedimentos fiscalizatórios específicos extrapola os limites do instituto da denúncia e a legitimidade do representante; Considerando, por fim, que a documentação acostada aos autos não é suficiente para caracterizar falha sistêmica de governança ou desvio de finalidade institucional na unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar a chancela de sigilo das peças, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência da deliberação ao denunciante e à Caixa Econômica Federal; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.274/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Carina Lins Gayoso Beze (26487/OAB-DF), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.